Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701250-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELECI LIBERIO FERNANDES FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte executada contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a parte agravante que o acórdão apenas condenou o Distrito Federal ao pagamento dos custos da internação da paciente no período delimitado, o que deve ser efetivado perante o hospital particular, e não junto a parte agravada, o que afasta a sua legitimidade. Também assinala que sequer há valor fixado para a condenação, o que ainda será apurado pelo Distrito Federal junto ao hospital particular mediante a adequada discussão em ação própria, inclusive no que tange a eventual aplicação da Tabela SUS, que é tema de repercussão geral junto ao STF, sendo inviável a condenação do agravante nos presentes autos ao pagamento dos valores indicados em favor da parte autora. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesta fase de cognição sumária, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O acórdão condenou “o Distrito Federal a arcar com as despesas da parte autora/recorrente em Hospital particular, desde a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, em 16.08.2020, às 21h07, até a transferência para UTI do Hospital Regional do Gama, em 21.08.2020, por volta das 18h.” (ID 92295032 do PJe 0705373-47.2020.8.07.0018). Desse modo, a decisão exequenda não restringiu o pagamento apenas ao Hospital particular, mas, também, à autora, mas desde que tivesse, por óbvio, suportado despesas com a internação quanto ao período delimitado. Já as cobranças efetuadas pelo hospital particular e não adimplidas pela parte autora não resultam na condenação ao pagamento de valores em favor da parte autora, uma vez que trata de obrigação do Distrito Federal a ser adimplida diretamente junto ao nosocômio particular. Inclusive, razão assiste ao Distrito Federal quando alega a necessidade de que o montante adequado seja apurado pelo agravante junto ao hospital particular, seja na seara administrativa ou em ação própria, conforme já ressaltado por ocasião do julgamento do IRDR no 3, nos seguintes termos: “XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde”. Ainda, não obstante a parte autora/agravada indicar no cumprimento de sentença que teria efetuado o pagamento de R$ 3.865,00 relativo a uma parte dos valores devidos em favor do hospital (ID 93015711 e 93015723 dos autos principais), identifica-se que aqueles pagamentos correspondem a despesas efetuadas às 8h44min e 12h56min do dia 16/08/2020, enquanto que o acórdão fixou a responsabilidade do Distrito Federal apenas quanto às despesas efetuadas a partir das 21h07min do dia 16/08/2020, o que demonstra que não há obrigação do Distrito Federal quanto ao ressarcimento daquelas quantias quitadas pela parte autora. Portanto, não é possível determinar o pagamento à exequente dos valores ainda devidos porque não desembolsou tal quantia, tampouco diretamente ao Hospital, porquanto não fez parte da relação processual. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator